Tribunal: STF
Processo: HC 157210
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Unificação de penas para fins de livramento condicional. Reincidência. 3. Rejeição da alegação de constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Manutenção da decisão agravada decorrente da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.